Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Mandado de segurança. Concurso público. Secretaria de educação. Professor. Escolaridade. Exigência de diploma. Certificado de conclusão de curso. Histórico Escolar. Possibilidade. Direito líquido e certo. Posse. Ordem concedida.
I. Caso em exame
1. Mandado se segurança com pedido liminar impetrado contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal que impediu a impetrante de tomar posse no concurso público para o cargo temporário de professor da Carreira Magistério Público, devido à ausência de diploma registrado, a despeito de ter apresentado declaração de conclusão de curso e histórico escolar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de a Administração Pública aceitar o histórico escolar e o certificado de conclusão de curso da candidata impetrante como documentos de conteúdo equivalente ao diploma, no Edital n. 53/2025 da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, a fim de que seja empossada no cargo efetivo.
III. Razões de decidir
3. Em que pese o instrumento convocatório seja claro quanto à necessidade de apresentação do Diploma,devidamente registrado, de conclusão decurso para comprovação da formação em nível superior, foge de qualquer razoabilidade impedir que a impetrante tome posse no cargo tão somente pela ausência do diploma quando, conforme provado nos autos pela certidão atestando a conclusãodo curso e histórico escolar, possui o nível superior exigido para investidura no cargo.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é firme no sentido de que, independentemente de exigência do edital, não pode a falta da apresentação do diploma constituir óbice à assunção de cargo público se, por outros documentos idôneos, for comprovada a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma.
IV. Dispositivo
5. Mandado de segurança conhecido. Ordem concedida.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 415.260/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20/6/2017; TJDFT, Acórdão 1929574, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Câmara Cível, j. 30/9/2024; TJDFT, Acórdão 1689999, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/4/2023; TJDFT, Acórdão 1260229, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 1a Câmara Cível, j. 29/6/2020.